Tribunal: TJPA
Processo: 0000496-25.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000496-25.2015.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MOISES SOUSA PROGENIO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000496-25.2015.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MOISES SOUSA PROGENIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu Moisés Sousa Progênio da imputação do delito de roubo qualificado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018) por insuficiência de provas. Consta nos autos que o apelado foi preso em flagrante conduzindo veículo roubado, alegando que trabalhava em lava a jato e utilizou o veículo para "dar uma volta". A sentença absolveu o acusado com base no art. 386, VII, do CPP, fundamentada na ausência de provas suficientes da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para reforma da sentença absolutória, considerando os depoimentos das testemunhas, a ausência de depoimento da vítima em juízo e o princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acervo probatório não apresenta elementos suficientes para sustentar uma condenação, uma vez que os depoimentos das testemunhas são contraditórios e não esclarecem com segurança a autoria do delito.

4.

A ausência do depoimento da vítima em juízo impossibilita a ratificação do suposto reconhecimento ocorrido na fase investigativa, enfraquecendo o conjunto probatório.

5.

O princípio do in dubio pro reo aplica-se ao caso, impondo-se a manutenção da absolvição diante da insuficiência de provas, em conformidade com o art. 386, VII, do CPP.

6.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para a condenação, é necessária certeza da autoria, não sendo admissível basear-se em presunções ou elementos frágeis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A insuficiência de provas de autoria impede a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo em respeito ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0114.13.000532-4/001, Relator(a): Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 14/05/2020; TJES, Ap. Crim. nº 8.546.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000496-25.2015.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MOISES SOUSA PROGENIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu
MOISES SOUSA PROGENIO
da prática do delito previsto no art. 157, §2º, I (anterior a redação da Lei nº 13.654 de 2018) e II, do Código Penal, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 23946752), que no dia 15/01/2015, o apelado foi preso em flagrante na posse do veículo Kia, Placa OTP-9362, Cor Branca, o qual teria sido subtraído, no dia 14/01/2015 do ofendido Osvaldo Bruno Negrão Maia.

Relata que, policiais militares realizavam ronda ostensiva quando avistaram o veículo trafegar com excesso de velocidade e, ao interceptarem o automóvel, notaram que o condutor não possuía documentos pessoais, bem como a documentação do referido bem.

Por conta disso, procederam uma pesquisa no Sistema DETRAN/PA, onde verificaram que o veículo se encontrava com registro de roubo do dia 14/01/2015, às 20h, e diante deste fato, deram voz de prisão ao recorrido e o encaminharam para a delegacia.

Com isso, o apelado foi denunciado pelo delito previsto no art. Art. 157, 52°, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o réu da sanção do crime previsto no Art. 157, 52°, I e II, do CP (ID n° 15322866), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 23947278) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar o apelado.

Constam contrarrazões (Id nº 23947283), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 24125244), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..) Pois bem.

O conjunto probatório dos presentes autos compreende: 1) o auto de inquérito policial oriundo da prisão em flagrante do acusado (ID’s 72718132, 72718133, 72718134, 72718135 e 72718136) em cujo bojo estão o auto de apresentação e apreensão e o auto de entrega (fls. 13/14 – ID 72723087); 2) as mídias digitais contidas nos ID’s 72723508, 72723511, 72723513, 72723515 e 72723516, onde estão registrados os depoimentos de duas testemunhas de acusação.

Disseram as testemunhas:

Reginaldo Moreira Junior
: que estavam fazendo uma barreira; que ele vinha no veículo e quando avistou a barreira ele dobrou e os policiais foram atrás; que o veículo era um KIA branco e parecia novo; que abordaram e ele alegou que trabalhava num lava jato; que foram verificar no sistema; que deu que o carro era roubado; que o levaram para a seccional; que a vítima do roubo apareceu para levar o carro;
que não lembra se a vítima reconheceu ele como autor do roubo
; que ele falava que trabalhava num lava jato e tinha pegado o carro para dar uma volta; que o assalto não recorda se foi ele ou não.

Elden de Sousa Amaral
: que estavam num operação barreira; que avistaram o veículo vindo em baixa velocidade; que viram quando ele diminuiu a velocidade e entrou numa rua estreita; que foram verificar e constataram que o veículo era roubado;
que a vítima apareceu na delegacia e reconheceu ele como autor do roubo; que ele alegou que era lavador de carros e teria pego o carro para lavar
; que depois ele disse que iria deixar num local para uma pessoa vir buscar.

Da análise percuciente desse sintético acervo probatório constata-se a
ausência de elementos de provas aptos a autorizar a emissão de édito condenatório em desfavor do acusado
pelo crime que lhe é endereçado na prefacial acusatória, senão vejamos:

A vítima não prestou depoimento em juízo.

A testemunha Reginaldo não recordou se a vítima reconheceu o acusado como autor do roubo.

A testemunha Elden, por sua vez, disse que a vítima foi na delegacia e que teria reconhecido o réu como um dos assaltantes, mas não deu detalhes de como se realizou o procedimento de reconhecimento ou da sua conduta por ocasião do assalto.

O acusado, por outro lado, não foi ouvido em juízo para dar sua versão dos fatos em virtude de ter sido decretada sua revelia.

Constata-se, portanto, a presença de atmosfera de dúvida quanto à efetiva responsabilidade penal do réu pelo crime que lhe é atribuído na exordial acusatória, a qual não restou dissipada ao final da instrução processual, situação que faz atrair para a espécie o princípio do
in dubio pro reo
a impor a sua absolvição, especialmente em razão do que estabelece o art. 155, do CPP, cediço ainda que ele sequer ostenta antecedentes criminais.

A doutrina e a jurisprudência pátria, aliás, são pacíficas no sentido de que, na dúvida, impõe-se a absolvição dos réus, senão vejamos:

Desde que a prova dos autos não seja suficiente para condenação do réu, é de ser julgada improcedente a denúncia..." (TJES - Ap. Crim. n.° 8.546). TJRS: "Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'". (RJTJEGS 177/136).

Assim, ante a ausência da "verdade estreme de dúvidas" e à míngua de provas robustas nos autos, entendo que o melhor caminho é o da absolvição.

Ante o exposto, fundamentado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgo
IMPROCEDENTE
a acusação contida na denúncia para o fim de
ABSOLVER
o acusado
MOISES SOUSA PROGÊNIO
da imputação que lhe foi endereçada na prefacial acusatória.

Transitada em julgado a presente decisão, efetuem-se as devidas baixas em seu registro.

Procedam-se às anotações e comunicações de praxe.

Após, arquive-se. P.R.I.C. Ananindeua/Pa, 26 de agosto de 2024.
João Ronaldo Corrêa Mártires

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Penal
”

Sabe-se que o depoimento dos policiais quando ratificados em audiência de instrução e julgamento, é um meio de prova válido para fundamentar um decreto condenatório, contudo, é necessário que este seja claro e coeso, o que não se verificou no caso em tela.

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória dos apelados por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo pelas testemunhas, bem como contradições com depoimento da vítima prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025